Tribunal: TJMT
Processo: 1010624-08.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010624-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENDHA DE OLIVEIRA OJEDA - CPF: 062.002.431-31 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. OUTROS RESTRITIVOS PREEXISTENTES NÃO JUDICIALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.

DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACIFICADO DA TURMA RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO AGRAVO EVIDENCIADO. MERA REPRODUÇÃO DO RECURSO INOMINADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
A

existência
de outros
restritivos

preexistentes
, que
não

foram

judicializados
,
descaracteriza
o
dano
moral.

2.
Quando o Agravo Interno for manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, haverá a condenação do agravante ao pagamento de multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC. A interposição de Agravo Interno sem demon
stração de que a decisão monocrática está em descompasso com o entendimento jurisprudencial pacificado configura caráter protelatório. A mera reprodução, no Agravo Interno, das razões já apresentadas no Recurso Inominado, sem atacar os fundamentos da decisão recorrida, corrobora seu caráter protelatório e improcedente.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para 15%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:

1010624-08.2023.8.11.0001

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

BRENDHA DE OLIVEIRA OJEDA

Recorrido:

REALIZE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

BRENDHA DE OLIVEIRA OJEDA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
REALIZE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Sentença

proferida
no ID169049664
/PJe
2,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
,
indeferindo
o
dano
moral
em

razão
da
incidência
da
Súmula
385 do STJ,
diante
da
existência
de
restritivo

pré-existente
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID
169049665
/PJe
2
julgado por meio de decisão monocrática (
ID 169049667/PJe2
), na qual concluiu-se que

a

inscrição

discutida

nos
autos, no valor de R$739,98 é
datada
de 03/04/2022 e
a

autora

possui

apontamento
anterior
realizada
pela Club Mais,
incidindo
o
disposto

na

Súmula
385 do STJ.
Negou

provimento

ao

recurso
e
condenou
a
parte

reclamante

ao

pagamento
de
custas
e
honorários

sucumbenciais
.

A partereclamante interpôs Agravo Interno no ID 174953181
/PJe
2
. Sustentou que:
a) o extrato de negativação acostado na inicial não consta a existência de restritivo preexistente que justifique a aplicação da Súmula 385 do STJ; b) o autor no momento da propositura da ação possuía somente a negativação discutida nos autos; c) a negativação é
indevida;
c) o restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Requereu que a decisão monocrática seja reformada para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ e julgar procedente os pleitos formulados na inicial.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID176503193
/PJe
2
.

Argumentou
que
a
parte

agravante

não

impugnou

expressamente

os

fundamentos
da
decisão
,
apenas

reiterou
as
razões

já

expostas

em

suas

petições

anteriores
.
Requereu
que
o

Agravo
Interno
não

seja

conhecido
e que a
decisão

agravada

seja

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobran
ça indevida, que provoca
restrição de crédito
,
o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência
consolidada
do STJ:

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral
i
n

r
e

i
p
sa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.
(
A
g
Rg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não

cabeindenizaçã
o

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme
a
jurisprudência
do
STJ, a
fasta-se a aplicação
d
a
Súmula 385
somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente
, com alegações verossímeis e
depósit
o de eventual parcela incontroversa do débito
:

(..
.) 5
. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado
: STJ
AgInt
no REsp 1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Em exam
e do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 169049658/PJe2, o qual não foi expressamente impugnado pela parte reclamante, nota-se que existe
restrição preexistente
nome
da parte reclamante
, o que descaracteriza o dano,
já que não há nos autos prova de que o restritivo preexistente se encontra judicializado
nos termos acima explicitados
.

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Caráter

protelatório
.

Cabe Agravo de Interno contra decisão monocrática do relator, quando o julgamento do Recurso Inominado não observar o disposto no artigo 932 do CPC, ou seja, quando a decisão não estiver respaldada em jurisprudência pacificada.

Quando o Agravo Interno for julgado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, haverá a condenação do agravante ao pagamento de multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Para a incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente inadmissível ou improcedente” do recurso, o que se configura quando a decisão monocrática impugnada estiver em consonância com o entendimento pacificado na jurisprudência, ou quando o agravante se limita a reproduzir no Agravo Interno as alegações já apresentadas no Recurso Inominado.

Nesse
sentido
:

(...) 2. Nos
termos
do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015,
quando
“o
agravo

interno
for
declarado

manifestamente

inadmissível

ou

improcedente

em

votação

unânime
, o
órgão

colegiado
,
em

decisão

fundamentada
,
condenará
o
agravante
a
pagar

ao

agravado

multa

fixada
entre um e
cinco

por
cento do valor
atualizado
da causa”. 3. A
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é
firme
no
sentido
de que se
revela

protelatório
o
agravo

interno
que se
limita

a

aduzir

aquilo
que
já

constava
dos autos e que
foi

devidamente

repelido
pela
decisão

agravada
,
sem
nada
acrescentar
. (...)
(STF -
Rcl
: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de
Julgamento
: 11/11/2021,
Primeira

Turma
, Data de
Publicação
: 01/12/2021)

A jurisprudência da Turma Recursal também é nessa linha:

(...)
Por se
tratar
de
recurso

meramente

protelatório
,
cabível

a

imputação
de
multa
no percentual de 1% (um
por
cento)
sobre
o valor
atualizado
da causa,
em
favor da
parte

agravada
,
nos

termos
do
disposto
no art. 1.021, § 4o do CPC.
Agravo

interno

desprovido
.
(N.U 1069578-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

No presente caso, em análise cuidadosa dos argumentos apresentados, observa-se que
o Agravo Interno apenas reproduz as razões já apresentadas no Recurso Inominado, evidenciando o caráter meramente protelatório e improcedente.

Por
fim
, vale
destacar
que
nas

razões
do
Agravo
Interno
não

há

impugnação
,
ou

qualquer

menção
, do
restritivo

pré-existente

realizado
pela
empresa
Club Mais (ID 169049658/PJe2).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para
15%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

Diante do manifesto
caráter

protelatório
do
Agravo
de Interno, com
fulcro
no
artigo
1.021, § 4o, do CPC,
condeno

a
parte

agravante

pagar

multa

corresponde
a 2% do valor da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024